Tribunal: TJDFT
Processo: 0730437-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730437-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FABIO ATAIDES DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (processo n. 0705087-86.2021.8.07.0001), referente à ação civil pública n. 2012.01.1.199437-9, não conheceu da impugnação apresentada pela executada, ora agravante, por reputá-la intempestiva. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 29225362), a agravante alega que, nos autos de origem, a intimação foi dirigida aos causídicos Luciana Christina Guimarães Lossio e Rodrigo Leporace Farret, que constavam cadastrados no feito, sendo que, na ação coletiva que originou a liquidação individual, requereu-se que todas as intimações deveriam ocorrer em nome dos advogados Fabiano Campos Zettel e Ana Cristina Vasconcelos. Argumenta que a intimação violou os arts. 272, § 5o, e 280 do CPC e se revela nula. Aduz que o agravado apresentou valores que entende devidos, relativos a alugueis do período de 2011 a 2012, sem comprovação idônea. Assinala que se mostra necessária a realização de perícia técnica no caso, com estudo mercadológico e verificação de padrões dos imóveis, mas não foi oportunizado às partes a produção de provas. Aponta que os juros de mora devem incidir a partir da intimação na liquidação, devendo-se adotar a Taxa Selic, sem cumulação com correção monetária. Destaca que, caso se entenda pela incidência de atualização monetária, deve incidir a partir da data da decisão que julgou a liquidação de sentença. Narra que a manutenção da r. decisão acarretar-lhe-á risco de dano, com início do cumprimento de sentença. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 292225364). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, vislumbram-se presentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Para melhor apreciação da celeuma, divise-se o teor da decisão agravada: Trata-se de liquidação de sentença coletiva proferida no processo no 2012.01.1.199437-9, que tramitou na 17a Vara Cível de Brasília, para apurar o valor da indenização por lucros cessantes dos compradores das unidades habitacionais do empreendimento Top Life, em razão do atraso na entrega da obra, devendo ser considerado o valor médio mensal de aluguel de imóvel de mesmo padrão. Verifico que a parte requerida apresenta impugnação alegando, preliminarmente, nulidade de citação. Sustenta para tanto que no processo principal havia requerimento para que as intimações fossem exclusivamente em nome dos advogados Fabiano Campos Zettel e Ana Cristina de Vasconcellos (ID n. 97133796 – fl. 5). Quanto aos advogados cadastrados, verifico que consta no processo principal os advogados Fabiano Campos Zettel – OAB/MG 079569 e Ana Cristina de Vasconcellos - OAB/MG 090633 cadastrados para receberem as intimações. No mais, a parte requerida juntou documento que demonstra pedido expresso de que as intimações ocorressem exclusivamente em nome destes profissionais. Todavia, vale ressaltar que a ação principal tramitou em autos físicos, diversamente deste feito. Assim, em que pese constar cadastrados nestes autos advogados diversos, o réu é parceiro de expedição eletrônica, consequentemente sua citação e intimações são realizadas por meio do sistema e não da publicação ao advogado por meio do diário da justiça. Ademais, a citação foi efetivada devidamente pelo sistema, não havendo irregularidade alguma no ato citatório. Assim, não há que se falar em nulidade da citação. Consequentemente, diante da manifestação totalmente intempestiva, decreto a revelia e deixo de analisar o restante da impugnação apresentada. Altero, ainda, no sistema o advogado indicado. Passo à análise dos valores pleiteados pelo autor no que diz respeito aos Lucros Cessantes. Quanto ao prazo pleiteado, de maio de 2011 a Junho de 2012, verifico que para apuração do termo inicial, o credor considerou a prazo de tolerância de 180 dias corrido. Todavia, quanto ao prazo final, vale destacar que os lucros cessantes são devidos até a entrega das chaves, momento em que a parte pode desfrutar do bem adquirido. Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. ENTREGA DAS CHAVES. SÚMULA 83/STJ. MORA DO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019). 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que, embora a ré alegue que houve demora da autora em atender às suas intimações para imissão na posse do imóvel, não fez nenhuma prova nesse sentido, devendo a data final da mora coincidir com o momento em que houve o efetivo recebimento das chaves. A modificação do entendimento da Corte de origem demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1780033 / DF AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0278616-2, relator Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 17/05/2021, data da publicação: 18/06/2021) Por conseguinte, tenho que o termo inicial é o mês de maio de 2011 e o termo final é a data da efetiva entrega das chaves. Em relação aos valores dos alugueis, o exequente juntou documento de imóvel do mesmo empreendimento (Top Life) nos valores de R$ 2.400,00; R$ 4.650,00; R$ 3.200; R$ 4.500, conforme documento de ID n. 84048060 - Pág. 7. Considerando que, ressalvado o primeiro valor, os demais valores de alugueres indicados correspondem à pesquisa de data próxima, tenho que não condizem com os valores do período de aluguel pleiteado nos autos. A razoabilidade dos lucros cessantes deve ser apurada conforme a média dos alugueres cobrados, segundo as características do imóvel. E, neste sentido, o valor pleiteado foge aos padrões cobrados para a época. É razoável, pois, a fixação do aluguel em R$ 2.400,00 para os meses de maio de 2011 até a data da entrega das chaves. No que se refere aos juros de mora, o STJ no julgamento do REsp repetitivo 1.361.800 consolidou a seguinte tese “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Observo que tratando-se- de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação na ação civil pública, no caso a partir de 14/03/2013. Atente-se, ainda, que a correção monetária deve incidir a partir do dia efetivo prejuízo, ou seja, a partir do inadimplemento contratual (maio de 2011). Portanto, aguarde-se a preclusão desta decisão. Após o que, deverá o credor apresentar o pedido de cumprimento de sentença com o recolhimento das custas, bem como planilha atualizada do débito observando o valor fixado e parâmetros definidos nesta decisão. Valor do aluguel: R$ 2.400,00 Prazo: maio de 2011 até a entrega das chaves. Juros da contar da citação da ação civil pública: na ação civil pública, no caso a partir de 14/03/2013. Correção monetária a partir do inadimplemento: maio de 2011. Intimem-se as partes dessa decisão. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou, veja-se, no que interessa: No presente caso, vale ressaltar que a impugnação foi apresentada intempestivamente, sendo devidamente enfrentada a questão da alegada nulidade na citação. Como já ressaltado na decisão, objeto desses embargos, a citação da ré ocorreu via sistema, uma vez que é parceira eletrônica, consequentemente qualquer equívoco quanto ao cadastramento de advogado não tem o condão de contaminar o ato, pois não se trata de comunicação via diário de Justiça como ocorria nos autos físicos. Quanto aos demais questionamentos, na verdade, a requerida pretende que a decisão seja revista por meio de recurso impróprio. Caso o inconformismo persista, deverá se utilizar dos meios processuais adequados. A par de tal quadro, observa-se que, a despeito de requerimento expresso na ação coletiva para que as intimações ocorressem exclusivamente em nome dos advogados Fabiano Campos Zettel e Ana Cristina de Vasconcellos, houve cadastramento de advogados diversos na liquidação individual referente ao processo de referência, não se revelando, em um exame prévio, escorreita a intimação realizada sem a observância de tal aspecto, ainda que se trate de parceiro de expedição eletrônica. Sobre o assunto, confira-se julgado desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUÇÃO 8 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020 - CORREGEDORIA DO TJDFT - ADVOGADO - PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO - PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA - ART. 275, § 5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTIMAÇÃO - AUSÊNCIA NOME DO ADVOGADO - NULIDADE PROCESSUAL - DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme dispõe a Instrução 8 de 12 de novembro de 2020, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que instrui as unidades judiciais de primeiro grau a respeito do cadastramento de dados necessários nos processos eletrônicos em tramitação, "são obrigatórios os seguintes cadastramentos de partes e participantes, bem como de seus dados, quando presentes no processo: XI - advogados com pedido expresso de publicação: todos devem ser cadastrados, ainda que se trate de parceiro de expedição eletrônica, sendo vedado o cadastramento de estagiários" (Art. 2o, inciso XI). 2. Ainda que a parte seja parceira de expedição eletrônica desta Corte de Justiça, o advogado com pedido expresso de publicação em seu nome deve ser cadastrado nos embargos à execução, de forma a evitar nulidade processual, conforme dispõe o Art. 272, §5o do Código de Processo Civil: "Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". 3. As publicações dos atos processuais referentes aos embargos à execução com menção apenas à advogada da Agravada/Embargante, sem o nome do advogado do Agravante/Embargado, ensejam o reconhecimento de nulidade processual, bem como o manifesto prejuízo à parte que teve cerceado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Recurso provido. Processo anulado. Restituição prazo defesa - Art. 920, inciso I, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1357379, 07018253420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, exsurge, de plano, o perigo de dano alegado pela agravante, porquanto o início do cumprimento de sentença sem análise da impugnação apresentada pela ora recorrente, reputada intempestiva e com possível vício de nulidade na intimação, possui o condão de acarretar prejuízo à parte. Com efeito, afigura-se, ao menos nesta fase de análise prévia, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora